Tribunal: STF
Processo: Ext 1641
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de extensão apresentado pelo Governo do Reino Unido, por meio da Nota Verbal nº 59/2023, em face do nacional britânico James Joseph White, para estender o período de acusação indicado no pedido de extradição até 31.05.2020 (evento 152).

Em 23.8.2021, a Primeira Turma desta Corte, por unanimidade, deferiu pedido de extradição nos seguintes termos:

“EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO REINO UNIDO E ESCÓCIA. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. 
1. O pedido de entrega em extradição requerido, para fins de processamento pela prática de diversos crimes, formulado pelo Governo do Reino Unido, atende aos requisitos formais previstos no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Reino Unido da Grã-Bretanha, em 18.06.1995, e promulgado pelo Decreto 2.347, de 10.10.1997. 
2. Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando será processado estão previstos na legislação brasileira: organização criminosa (art. 2º, caput e §§ 2º, 3º 4º da Lei 12850/13), tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional de drogas (arts. 33 e 35, combinados com o art. 40, I da Lei 11.343/2006), lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2º, III, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e §§ 1º e 4º da Lei 9.613/98), adulteração de sinal identificador de veículos (art. 311 do Código Penal), e posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito (art. 16, caput, e § 1º da Lei 10.826/13). 
3. Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram entre janeiro de 2011 e janeiro de 2018, de modo que não atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações britânicas e brasileiras. O extraditando praticou diversos crimes, em concurso de agentes. Nesses casos, a legislação do Estado Requerente prevê que a prática dos crimes pelos quais o extraditando é acusado é imprescritível. Os diversos crimes praticados tem, de acordo com a legislação brasileira, prazos prescricionais entre 12 e 20 anos, não estando, portanto, alcançados pela prescrição. 
4. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17). 
5. Extradição deferida, condicionada (i) ao juízo discricionário do Presidente da República de adiantamento da entrega antes do cumprimento da sentença aqui imposta; (ii) ao compromisso formal do Estado requerente de (ii.i) não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro, em especial a prisão perpétua (art. 5º, XLVII, b, da CF); (ii.ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); e (ii.iii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.”

O extraditando foi entregue ao Estado requerente em 04.8.2022 (evento 144).
 
Após a formalização do pedido de extensão, a Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal encaminha representação objetivando a quebra de sigilo de dados e a entrega de aparelhos celulares do extraditando às autoridades do Reino Unido (evento 157). Confira-se:

“Cumprimentando-o, o signatário vem, com o devido respeito e acatamento perante esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, formular a presente REPRESENTAÇÃO por quebra de sigilo de dados de celulares apreendidos nos autos em referência e a correspondente entrega dos aparelhos às autoridades policiais do Reino Unido, nos termos que passa a expor: 
Foram redistribuídos os autos do Inquérito Policial - IPL 2021.0025613 a esta Delegacia de Repressão a Drogas - DRE/DRPJ/SR/PF/CE, que visa investigar o delito de lavagem de dinheiro, com base "na prisão do membro da maior organização criminosa da Escócia, JAMES JOSEPH WHITE, bem como na apreensão de diversos materiais que estavam sob sua posse, dentre eles veículo de alto valor de mercado que se encontra registrado em nome de terceiros sem suporte financeiro para aquisição/manutenção desse veículo, além de documentos de propriedade de imóvel "Terra Braçais" adquirido por JAMES JOSEPH WHITE com utilização de nome falso", conforme os termos da portaria de instauração, datada de 28 de julho de 2022. 
Analisando-se os autos, verifica-se que JAMES JOSEPH WHITE foi preso pela Polícia Federal, em 19 de junho de 2020, em decorrência do cumprimento de Mandado de Prisão (fls. 10), expedido por essa Colenda Corte Suprema, ocasião em que também foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (fls. 13), igualmente expedido por esse Excelso Pretório, atendendo aos termos de Carta Rogatória (LETTER OF REQUEST), dirigida pelo Reino Unido à autoridade judiciária brasileira, constante no processo de extradição, também em referência. 
Observou-se ainda, Exa., que JAMES JOSEPH WHITE, preso em 19/06/2020, foi autuado em flagrante delito por uso de documento falso, nos autos do IPL 65/2020-SR/PF/CE, posteriormente convertidos nos autos virtuais - Epol IPL 2020.0062263-SR/PF/CE. 
Por último, verificou-se que o supracitado foi extraditado no dia 03 de agosto de 2022 (fls. 287/315), permanecendo apreendidos documentos, celulares, automóvel e valores que foram depositados na CAIXA à conta da Justiça Federal. 
Além da inquirição de JAMES JOSEPH WHITE, feita momentos antes de sua retirada do país, não se vislumbram nos autos diligências tendentes a desvendar os vínculos e condutas delituosas do estrangeiro nesta capital, dentre as quais a pretensa lavagem de dinheiro decorrente dos delitos perpetrados no Reino Unido, e principalmente na Escócia, pela organização criminosa ESCALADE, da qual JAMES WRITE é notório integrante. 
Isto posto, Exa., malgrado mais de dois anos transcorridos desde a apreensão dos celulares apreendidos em poder do supracitado, considerando que mesmo que a obtenção de provas extemporâneas não garantam o aprofundamento da investigação dos delitos noticiados, e porventura praticados por JAMES WHITE durante sua permanência no Brasil, mais precisamente nesta capital, esta autoridade policial representou à Justiça Federal no Ceará, nos autos do processo n° 0817905-84.2022.4.05.8100 - 11ª Vara Federal, pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, descritos nos itens 03 a 06 do Auto de Apreensão (fls. 03), afigurando-se tal medida praticamente como único e último recurso para desvendar os fatos. 
O MM Juízo Federal da 11ª Vara proferiu a r. decisão ( Identificador: 405810028371090) nos mencionados autos, anexa por cópia, em sentido de que falece a ele competência para decidir quanto ao pleito formulado, vez que referida apreensão foi decorrente de ordem judicial emanada por essa Magna Corte de Justiça, conforme termos da decisão judicial. 
Também, Exa., considerando que o conteúdo dos citados celulares poderá vir auxiliar principalmente no deslinde de crimes graves praticados nos países que integram o Reino Unido, notadamente na Escócia, conforme teor da mencionada Carta Rogatória, o signatário REQUER autorização de quebra de sigilo de dados e imediata entrega dos celulares apreendidos às autoridades policiais do Reino Unido, aqui representadas por Peter McFadyen, Oficial de Ligação da NCA - Embaixada Britânica, visando subsidiar as ações penais a que JAMES JOSEPH WHITE responde perante a Justiça do Reino Unido, minimizando assim os eventuais prejuízos decorrentes do decurso do tempo. 
Tal medida também auxiliará sobremaneira a Polícia Federal na análise policial do conteúdo dos celulares em língua estrangeira, naquilo que interessar às investigações dos crimes eventualmente aqui praticados. 
Nesse mesmo diapasão, Exa., conforme os contatos mantidos com referida autoridade policial britânica, uma vez entregues os aparelhos, também serão submetidos a exames periciais com vista a colheita de vestígios de DNA, em razão da ampla suspeita de que parte dos celulares apreendidos em poder de JAMES WHITE foram supostamente utilizados por outras lideranças da organização criminosa ESCALADE, ainda foragidos.
Mesmo que tais aparelhos contenham senhas, impedindo o acesso aos seus conteúdos, as mesmas poderão no curso do tempo, e com a utilização de programas especiais e equipamentos adequados, finalmente vir ser quebradas, permitindo o acesso pelas autoridades estrangeiras aos conteúdos autorizados. 
Finalmente, caso as medidas ora requeridas mereçam deferimento por parte dessa Meritíssima Corte Constitucional, solicita-se seja a r. decisão judicial e/ou o mandado judicial correspondente, encaminhados aos e-mail santiago.saf@pfgov.bre dre.drcor.srce@pf.gov.brou para esta SE/PF/CE a cargo desta autoridade policial para os fins pertinentes.” (evento 157).

Na esteira do parecer ministerial (evento 155), determinei a intimação da Defesa do extraditando constituída nos autos, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado Requerente (evento 158).

Intimada, a Defesa esclareceu que, “após a extradição do Sr. James Joseph With com destino ao Reino Unido no dia 04/08/2022, esta causídica perdeu completamente o contato com o Acusado. Também deixa claro que já tentou contato por intermédio de seu Advogado na Inglaterra para conversar previamente com o Sr. James Joseph With com o fito de renovar o contrato de honorários e/ou renunciar, não conseguindo qualquer retorno em tempo hábil, até mesmo para responder a este Juízo” (evento 162).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza, opina “pela expedição de carta rogatória ao Estado requerente, a fim de que sejam viabilizadas a citação, o interrogatório e a apresentação de defesa pelo extraditando, em estrita observância às garantias do devido processo legal” (evento 165).

É o relatório.

Decido.

Em relação à documentação formalizadora do pedido de extensão da extradição, o Estado Requerente aponta que, apesar da extradição ter abrangido os crimes praticados entre 01.12.2011 a 05.01.2018, James Joseph White “aceita que adotou a conduta delituosa descrita no pedido de extradição e que o fez de 1º de dezembro de 2011 a 31 de maio de 2020” e que “se declarará culpado da conduta pela qual foi extraditado, incluindo a importação de substâncias entorpecentes controladas, posse de armas de fogo, posse de explosivos, lavagem de dinheiro e crimes de evasão alfandegária” (evento 152, fl. 9).  

Conforme regra de especialidade prevista no art. 12 do Tratado de Extradição celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, promulgado pelo Decreto 2.347/1997, “1. A pessoa extraditada não poderá ser constrangida em sua liberdade pessoal, nem processada, julgada ou detida com o objetivo de dar cumprimento a uma sentença condenatória ou ordem de prisão, em razão de crime cometido anteriormente à sua entrega, diverso daquele pelo qual a extradição tiver sido concedida, nem tampouco por qualquer crime passível de extradição contido nos fatos que a fundamentaram, exceto nos seguintes casos: a) quando o Estado que entregou a pessoa em questão consentir. O pedido de consentimento deverá ser apresentado, instruído pelos documentos enumerados no Artigo 5 e juntamente com copia autêntica de depoimento feito pela pessoa extraditada com respeito ao delito em causa”. 

Embora o Supremo Tribunal Federal admita a formulação de pedido de extensão de extradição já deferida (v.g., Ext 1052 extensão, Rel. Min. EROS GRAU), é indispensável que o extraditando seja interrogado acerca dos fatos que ensejaram o novo pleito, bem como lhe seja conferida a oportunidade de apresentar defesa escrita com relação a eles, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Ext       716-Extn-segunda, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).

Na esteira do parecer ministerial, “em observância ao princípio do devido processo legal, impõe-se reconhecer a necessidade de citação do extraditando para que tome ciência formal do pedido de extensão da extradição, assegurando-se-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante a realização de novo interrogatório e a concessão de prazo para apresentação de defesa” (evento 165).

Ante o exposto, expeça-se carta rogatória a ser cumprida pela autoridade judiciária do Reino Unido competente para dar ciência e realizar o interrogatório de James Joseph White, acerca dos fatos que ensejaram o presente pedido de extensão (evento 152). 

Consigne-se expressamente que ao extraditando é facultada a constituição de advogado para acompanhar o interrogatório e para apresentação de defesa escrita, devendo o Estado Requerente nomear-lhe defensor caso não o faça.

 A defesa escrita deverá ser apresentada no prazo de 10 dias a contar do interrogatório, podendo ser apresentada ao Juízo delegatário ou diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 

Após, retornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente